Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da apreensão de entorpecentes nas roupas íntimas da acusada dentro do estabelecimento prisional em que cumpria pena, juntamente com bilhetes com referência a valores e destinatários, bem como, da confissão extrajudicial e de depoimentos de testemunhas em Juízo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

2. Impossível a manutenção da pena no patamar mínimo quando a ré apresenta maus antecedentes e, na hipótese, incide a causa de aumento relativa ao tráfico ilícito em estabelecimento prisional.

3. Recurso conhecido e desprovido.